Tribunal: TJDFT
Processo: 0711310-74.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. REJULGAMENTO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OMISSÃO. TEMOR DEMONSTRADO EM JUÍZO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA INTEGRAR O JULGADO.
1. Corroborado em juízo o temor apresentado pela vítima na delegacia, não há falar em atipicidade da conduta, estando demonstrada a materialidade do crime de ameaça.
2. Embargos declaratórios acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.